Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703180-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO LUIZ LEITE DOS SANTOS IMPETRANTE: RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo de Castro Pereira, em favor do paciente FABIO LUIZ LEITE DOS SANTOS, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID n.o 43173525, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito e na suposta garantia da instrução criminal. Alega a desnecessidade da prisão preventiva e sua desproporcionalidade em sua manutenção. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada (art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do CP e no art. 244-B, do ECA), sendo que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 27/10/2022. A decisão do NAC de ID n.o 141044992, PJe-1 (Processo n.o 0720837-76.2022.8.07.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente, tem o seguinte teor: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se delito de roubo a um transeunte, em concurso de agentes, com simulacro de arma de fogo, crime que amedrontam a sociedade. A vítima estava andando de bicicleta quando foi abordada pelo autuado e um menor. O autuado, ademais, ostenta outra passagens criminais recentes. Tem 19 anos, teve passagens enquanto adolescente, mas continua com a vida voltada para o crime. Tais circunstâncias indicam que os autuados denotam extrema periculosidade, não tendo condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FÁBIO LUÍZ LEITE DOS SANTOS, nascido em 08/01/2003, filho de Luis José dos Santos e Rita Cecília Leite da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Por sua vez, a decisão de ID n.o 43173525, que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, foi proferida nos seguintes termos: “(...) Ao compulsar os autos, constato que a necessidade da custódia cautelar já foi analisada na audiência de custódia, oportunidade em que a Magistrada ali atuante, após ouvir as ponderações do Ministério Público e do Defensor, entendeu pela regularidade do flagrante e pela sua conversão em prisão preventiva (ID 141044992 - Ata). Por outro lado, não foi apresentado fato novo que justifique nova reflexão sobre a situação ambulatorial do acusado, estando ainda presentes os fundamentos que autorizaram o decreto prisional consubstanciado na garantia da ordem pública. Ainda, o prazo da prisão está longe de alcançar patamar que mereça atenção, sobretudo porque de acordo com a Instrução/TJDFT no 01/2011, é recomendável que a duração do processo criminal não ultrapasse 148 dias, prazo esse ainda não alcançado. Nesse cenário, revisando a situação ambulatorial do acusado conforme preconizado pelo art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta 4/2021-TJDFT, concluo pela persistência das razões que ensejaram o decreto prisional, de modo que mantenho a prisão do acusado, acrescentando as razões acima expostas como fundamento da medida extrema. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão.” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pese os argumentos do impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a manutenção da prisão do acusado, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, o Magistrado entendeu pela necessidade de manutenção da prisão tendo em vista que “não foi apresentado fato novo que justifique nova reflexão sobre a situação ambulatorial do acusado, estando ainda presentes os fundamentos que autorizaram o decreto prisional consubstanciado na garantia da ordem pública”. Ademais, a manutenção da prisão cautelar encontra-se motivada na gravidade concreta dos fatos, tendo em conta o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem, conforme bem destacado na decisão acima que decretou a preventiva. Assim, a princípio, inexiste ilegalidade a ser sanada, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Saliente-se que o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do inciso I do art. 313, do CPP. Não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ante a “periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo”, como bem destacado na decisão do NAC. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a conveniência da instrução criminal, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador